Tribunal: TJSP
Processo: 1007388-02.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Cartão de crédito – Ausência de desbloqueio pelo consumidor – Cobrança de despesas de taxas de manutenção/anuidade – Impossibilidade – Repetição em dobro dos valores – Não cabimento – Dano moral – Não ocorrência – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007388-02.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MATEUS
MARCOS DA MATA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
art. 942 do CPC, deram provimento em parte ao recurso, nos termos da divergência
parcial do 3o Desembargador, que declara. Vencidos em parte, o relator sorteado e o 5o
Desembargador. Acórdão com o Relator sorteado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36820
APEL.No: 1007388-02.2018.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : MATEUS MARCOS DA MATA JUNIOR
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*INDENIZAÇÃO
Cartão de crédito
Ausência de
desbloqueio pelo consumidor Cobrança de despesas de
taxas de manutenção/anuidade
Impossibilidade

Repetição em dobro dos valores Não cabimento Dano
moral Não ocorrência Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
289/292, que julgou improcedente a ação de repetição de indébito c.c.
indenização por dano moral que MATEUS MARCOS DA MATA
JUNIOR dirigiu contra BANCO BRADESCO S/A.
Apela o autor sustentando que nunca solicitou,
desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito questionado, todavia, sofreu
com descontos indevidos de taxas. Discorre quanto à prática abusiva e a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quer a repetição do
indébito, em dobro, e indenização por danos morais. Busca a reforma do
decisum e o prequestionamento.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a documentação anexada a fls. 75/76
remete à adesão do autor a produtos e serviços do Banco réu, dentre eles,
cartão de crédito questionado.
Todavia, o autor foi incisivo ao dizer que nunca efetuou
o desbloqueio e qualquer utilização do cartão.
Nesse sentido, o Banco réu não comprovou que o autor
efetuou o desbloqueio e nem mesmo que tenha dele se utilizado, tanto é
que as faturas acostadas a fls. 77/277 demonstram cobrança apenas de
taxas de manutenção e anuidade, não discriminando outras despesas.
Não sendo demais lembrar que, nos termos do art. 6o,
VIII, da Lei 8.078/90, que preconiza a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor, cabia ao réu provar tal fato, todavia, não o fez.
Não se olvidando, outrossim, que as Instituições
Financeiras têm responsabilidade objetiva perante o cliente.
Ainda, as faturas apontam que os descontos ocorriam
por débito automático na conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Banco jamais poderia emitir as faturas com as tarifas
de manutenção se não houve o desbloqueio. Pior que isso, ao perceber que
em nenhum momento houve a utilização do serviço, deveria ter tomado as
providências cabíveis, a fim de evitar prejuízos ao consumidor.
É evidente a falha na prestação do serviço, posto que o
autor teve valores debitados indevidamente de conta, logo, a repetição em
dobro, nos termos do art. 42 do CDC, mostra-se de rigor, pois a má-fé é
manifesta.
Contudo, considerando o entendimento da douta
Maioria, de que não deve ser aplicada a restituição em dobro, deixo
consignada minha posição e declaro que fico vencido nesta parte.
No mais, não há que se falar em indenização por dano
moral.
O autor não teve o nome negativado, nem há prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança vexatória ou que tenha lhe causado abalo à honra.
Embora desconfortável a situação a que se sujeitou, não
se revela suficiente para a caracterização do dano moral indenizável.
Dou por prequestionados todos os fundamentos do
recurso, observando-se que, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2004/0067745-6,
Ministro FELIX FISCHER).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
julgar a ação parcialmente procedente, determinando a devolução, na
forma simples, dos valores indevidamente descontados da conta bancária
do recorrente (fls. 77/277), acrescidos de atualização desde o desembolso e
juros de mora a contar da citação.
Diante do que se decide, observa-se que houve
sucumbência recíproca, logo, as despesas processuais devem ser divididas
entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando-se que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do referido
Codex, autor e réu devem pagar ao advogado da parte contrária a
importância de R$ 2.000,00, já considerado o trabalho adicional realizado
em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a partir da
publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça conferida ao
requerente.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31898
APELAÇÃO No 1007388-02.2018.8.26.0132 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: MATEUS MARCOS DA MATA JÚNIOR (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: CATANDUVA
JUIZ: JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o resultado do julgamento, conforme voto proferido pelo
E. Desembargador Relator SOUZA LOPES, porém entendo que a restituição dos
valores indevidamente descontados da conta corrente do requerente deverá ocorrer de
forma simples e não em dobro, em razão da ausência de má-fé por parte do réu quando
da cobrança dos valores.
Diante da afirmação do autor, que não procedeu ao desbloqueio,
tampouco utilizou o cartão de crédito encaminhado pelo réu sem prévia autorização ou
solicitação do correntista, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade dos
lançamentos contestados pelo consumidor, eis que não se pode exigir deste a prova de
fato negativo.
Ocorre que o réu deixou de comprovar a utilização do cartão de
crédito pelo usuário, de modo a justificar a cobrança de anuidade, lançada nas faturas
mensais e que foram pagas mediante débito automático em conta corrente (fls. 18/32,
75/76). Não obstante a opção pela emissão do cartão de crédito, lançada no termo de
adesão a produtos e serviços firmada pelo correntista (fls. 75/76), inexiste prova que o
requerente tenha se utilizado de crédito disponibilizado pela instituição financeira para
pagamento de compras em estabelecimentos comerciais, de modo que a cobrança
referente à anuidade é indevida e deve ser-lhe restituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a devolução dos valores ao demandante deverá ocorrer de
maneira simples e não em dobro, diante da ausência de comprovação da má-fé por parte
do banco quando da cobrança do encargo.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ART. 1.531 DO
CÓDIGO CIVIL/1916. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO
EM SEDE DE EMBARGOS. A condenação ao pagamento em
dobro do valor indevidamente cobrado (art. 1.531 do Código
Civil de 1916) prescinde de reconvenção ou propositura de ação
própria, podendo ser formulado em qualquer via processual,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes. Recurso especial provido.” (REsp 1005939/SC, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
09/10/2012, DJe 31/10/2012).
No tocante ao dano moral, acompanho o voto do E. Desembargador
Relator Souza Lopes e ouso acrescer que a falha na prestação dos serviços não teve o
condão de gerar vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco causar abalo
psicológico capaz de gerar aflições ou angústias. Anoto que inexiste prova que o autor
tenha sido exposto à situação vexatória e humilhante, nem que tenha deixado de honrar
compromissos financeiros assumidos, em razão dos descontos discutidos. Não houve a
inscrição do nome dele em cadastros de restrição ao crédito, tampouco qualquer outra
circunstância a evidenciar que os transtornos sofridos tenham ultrapassado os meros
aborrecimentos do cotidiano. Além disso, destaco que o requerente colaborou para a
continuidade da cobrança indevida, vez que deixou de reclamar dos lançamentos das
taxas de renovação em sua conta corrente no período de 10/08/2014 a 10/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(distribuição da ação em 24/09/2018).
Assim considerado, não há falar em intenso abalo psicológico capaz
de causar aflições ou angústias extremas ao consumidor, sequer de qualquer outra
circunstância a justificar a indenização por dano moral aqui pretendida.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser
reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”1.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador
1 “Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
118246A9
6
9
Declarações
de Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11AE9DCE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007388-02.2018.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.